Tribunal: STF
Processo: RE 1388557
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS.



FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), MAS NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO O ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Minas Gerais.



    Nas razões do extraordinário, alega o recorrente que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral. 



    Defende ser indispensável a participação da União, uma vez que a tecnologia pleiteada não estaria incorporada para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde.



    O Tribunal de origem, ao exame da causa, assentou a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INCLUSÃO DE OFÍCIO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO. INVALIDADE. TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 793. EXCLUSÃO PELO JUÍZO FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo juízo da 32ª Vara de Juizado Especial Federal desta Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos do processo nº 1046898-03.2021.4.01.3800, que, excluindo a União Federal do polo passivo da lide, declarou a incompetência da Justiça Federal e determinou a devolução dos autos à Justiça Estadual (fls. 758/759 do ID 146250040). 



    2. O agravante sustenta que, em caso de pretensão de recebimento de medicamentos não incluídos na lista regularmente dispensada pela rede pública, como é o caso da demanda originária, a União deve necessariamente integrar o polo passivo. 



    3. Em decisão registrada em 12/08/2021 (ID 146698554), foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. 



    4. Conforme pontuado na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o entendimento adotado pelo juízo a quo vai ao encontro da tese fixada no julgamento do Tema nº 793 do STF, em que restou estabelecido que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente’ (RE n. 855.178 ED, Rel. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/20). 



    5. Apesar de terem sido proferidas decisões em sentido contrário pelo STF, como, por exemplo, no ARE 1.308.917, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 06/04/2021, várias decisões monocráticas recentes do próprio STF estão acatando a tese fixada no Tema nº 793, assentando a ausência de obrigatoriedade de inclusão da União Federal no polo passivo de demandas que tenham como objeto o fornecimento de medicamentos com registro na ANVISA (RE 1286407, Relator Min. Alexandre de Moraes, publicação em 10/11/2020; RE 1308073, Relatora Ministra Carmen Lúcia, publicação em 09/03/2021; RE 1295574, Relatora Ministra Carmen Lúcia, publicação em 24/11/2020; Rcl 45077, relator Ministro Dias Toffoli, publicação em 29/04/2021). 



    […]



    6. Dessa forma, não há litisconsórcio necessário, não se mostrando cabível, portanto, a inclusão de ofício da União no polo passivo, como o fez o juízo estadual. Assim, está correta a decisão agravada, pois está conforme a jurisprudência dominante sobre a matéria e na medida em que cabe à Justiça Federal decidir se há, ou não, interesse ou responsabilidade da União na lide (súmulas nº 150 e nº 254 do STJ). 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.”



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Assiste razão ao recorrente.



    A Primeira Turma desta Suprema Corte, rememoro, sobre o tema da responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, principiou por encampar, à luz do Tema nº 793 da repercussão geral, a tese de que autorizada a composição do polo passivo, de forma isolada ou conjunta, por qualquer dos entes – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – (Tema nº 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”). 



    Nesse sentido, registro o julgamento do RE 1.348.014 e do ARE 963.232, ambos sob a minha relatoria, nos quais esta Primeira Turma adotou, à unanimidade, a compreensão acima explicitada, bem como, sem esgotar o rol de julgados idênticos, do ARE 1.331.310, Rel. Min. Cármen Lúcia, do ARE 944.255, Rel. Min. Dias Toffoli, e do ARE 857623, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Em 22.3.2022, ao exame da Rcl 49.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, hipótese na qual o fármaco pleiteado já se encontrava inserido no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, assentou interpretação do Tema nº 793-RG no sentido de que “a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum … deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”, razão pela qual, “nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde”.



    A tese vencedora igualmente explicitou necessário incluir a União no polo passivo “quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990”, culminando por, naquele caso concreto, assentar obrigatório incluir a União, observada a “responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto [o medicamento] no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)” (destaquei). Transcrevo o teor da ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O objeto do recurso é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.



    3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde.



    4. Da mesma forma, quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.



    5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, cuida-se de pedido de fornecimento de medicamento que não se encontra padronizado para a finalidade desejada; e, apesar de incluído nas políticas públicas do SUS para tratamento de outra enfermidade, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que obriga sua inclusão no polo passivo da demanda.



    6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.”



    Assim, embora vencida, juntamente com a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da Rcl 49.909, no que diz com a interpretação dada à tese fixada no Tema nº 793 da Repercussão Geral, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, à luz da compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, extraio do referido julgamento necessária a presença da União no polo passivo da demanda quando:



    i) não registrado o medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);



    ii) caso registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS;



    iii) incorporado ao SUS, não constante da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME);



    iv) constante da RENAME, o medicamento é não padronizado (há prescrição médica para o seu uso, mas o fármaco não consta dos protocolos e diretrizes terapêuticas dos órgãos oficiais); e



    v) caso constante da RENAME e ainda que padronizado, ser a União, via Ministério da Saúde, legalmente responsável por financiar o medicamento.



    In casu, constato que o medicamento requerido, embora devidamente aprovado pela ANVISA, não se encontra padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), consoante indicam as instâncias ordinárias. Assim, sob a ótica da maioria formada, necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento, se já deferido, nos exatos moldes do quanto decidido no bojo da Rcl 49.909, verbis: “o fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC”. 



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 2º, do RISTF, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, dou provimento ao recurso extraordinário para, cassado o acórdão recorrido, determinar a inclusão da União no polo passivo, fixada a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito e mantido o fornecimento, se o caso, até nova determinação pelo Juízo da origem, do medicamento requerido.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora